Tribunal: STF
Processo: ARE 1515038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de segurança. Invocada violação a direito líquido e certo com relação à isenção de ICMS incidente sobre fármacos importados (“kit intubação”), sob o argumento de incidência da Lei Estadual do Rio de Janeiro n.º 8.824/20. Por ocasião da edição de tal norma, não havia sido celebrado o Convênio ICMS 01/2021, por meio do qual o Estado do Rio de Janeiro aderiu ao Convênio ICMS 63/20, sendo certo que somente após a referida adesão foi instaurado o processo nº SEI040058/000017/2021, para internalização do Convênio ICMS 63/20. Não obstante a isenção envolver a dispensa legal de um tributo, não se pode ignorar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a instituição de benefício fiscal relativo ao ICMS, sem que tais medidas sejam precedidas da necessária celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. Como dito pelo STF no julgamento da ADI 1247, é pacífica a jurisprudência no sentido de que são inconstitucionais as normas que concedam ou autorizem a concessão de benefícios fiscais de ICMS (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento) independentemente de deliberação do CONFAZ, por violação dos artigos 150, § 6º, e 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’, da Constituição Federal. Sentença de denegação da segurança que não merece reforma. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, § 6º e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Mandado de segurança no qual se invoca direito líquido e certo à isenção de ICMS incidente nas operações realizadas no âmbito da adoção de medidas de prevenção ao contágio, de enfrentamento e contingenciamento da pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19. [...]



    Pelo contrário, conforme a lúcida promoção do Ministério Público, quando da edição da Lei Estadual nº 8.824/20 não havia sido celebrado o Convênio ICMS 01/2021, por meio do qual o Estado do Rio de Janeiro aderiu ao Convênio ICMS 63/20, sendo certo que somente após a referida adesão foi instaurado o processo nº SEI-040058/000017/2021, para internalização do Convênio ICMS 63/20.



    Neste sentido, não obstante a isenção seja a dispensa legal de um tributo, não se pode ignorar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a instituição de benefício fiscal relativo ao ICMS, sem que tais medidas sejam precedidas da necessária celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. [...]



    Portanto, o convênio posteriormente celebrado não tem o condão de afastar o vício da lei autorizativa, nem de convalidá-la como lei internalizadora, já que a confirmação de vontade por lei estadual somente pode ser exercida após a celebração do próprio convênio no âmbito do CONFAZ.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente